Tribunal: TJSP
Processo: 1025468-57.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Fase de conhecimento - Atualização Monetária – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão parcialmente modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1025468-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CARLOS ALBERTO OFCHARENCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão parcialmente
modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025468-57.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Referente ao:
Reexame Necessário no 1025468.57.2018.8.26.0053 São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio
Recorrido. Carlos Alberto Ofcharenco.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.353.
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL
RE no 870.947/SE (tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema
905) Fase de conhecimento - Atualização Monetária Questão
reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC Decisão parcialmente
modificada.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa aos índices de
correção monetária e juros de mora deve ser reexaminada pela Turma julgadora,
em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.
Neste contexto, a atualização monetária das parcelas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025468-57.2018.8.26.0053 -Voto no
3
atraso observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores;
após a vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o IPCA-E no lugar da TR, diante do
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/S
De se registar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
Ressalte-se apenas a divergência de entendimento entre
os temas no 905 do STJ e no 810 do STF no tocante ao índice de correção
monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sendo que esta
Turma entende aplicável o que ficou deliberado no Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Daí porque, ante o exposto, modifico parcialmente a
decisão proferida no V. Acórdão de fls.124/129.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1025468-57.2018.8.26.0053 -Voto no
4